Tribunal: STF
Processo: RE 1431330
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRAZO DECADENCIAL. 1. A revisão de pensão por morte, por iniciativa da própria Administração, sujeita-se ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, a contar da data de publicação do ato que a deferiu, salvo comprovada má fé do beneficiário de seus efeitos. 2. No caso, a revisão dos critérios de reajuste da pensão se deu nove anos após a publicação do ato de concessão do benefício, após o transcurso do prazo decadencial.” (Doc. 71, p. 13, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 71, inciso III, da Constituição da República. Discorre que “o Órgão Julgador não afastou o acerto do mérito do ato administrativo que promoveu a correção de erro administrativo e da readequação da pensão devida na forma determinada na EC nº 41/2003 e art. 15 da Lei nº 10.887/2004, mas apenas reputou impertinente o momento em que esse acerto foi levado a efeito” (Doc. 80, p. 10). Sustenta, em síntese, que “o ato concessivo de pensão civil à parte autora fui apreciado por essa Corte de Contas apenas em 08/06/2010, ao passo em que o processo de revisão da pensão da parte autora foi instaurado antes de fevereiro de 2015, conforme se denota da documentação acostada aos autos (evento 21-OFIC4, fls. 75 e diante), tendo sido proferida decisão que determinou a revisão da pensão em maio de 2015 (evento 21-OFIC4, fls. 102/103)” (Doc. 80, p. 13).



    Aurora de Castro Carvalho, parte ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, alegando que “a revisão decorreu de iniciativa da própria Administração, operando-se o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/99” (Doc. 86, p. 9).



    Determinou-se o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 445 da Repercussão Geral (Doc. 102).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Docs. 125 e 141).



    Proferiu-se juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 165).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:



    “No caso, a pensão recebida pela parte autora foi concedida 08/02/2007, em virtude do falecimento do instituidor, em 01/07/2006. Mais de oito anos depois, em fevereiro de 2015, a pensionista foi surpreendida com a abertura de processo administrativo nº 50000.03475/2006-19 para a revisão do valor do benefício, sob a justificativa de que a medida era necessária para adequação ao disposto na EC nº 41/2003 e na Lei nº 10.887/04. Ao final do processo administrativo concluiu a Administração pela readequação do valor do benefício ao disposto na EC nº 41/03, com a alteração de valores a partir do mês de novembro de 2015. 



    Analisando detidamente os atos e decisões administrativas juntados aos autos percebe-se claramente que a revisão do benefício não decorreu de atuação do Tribunal de Contas da União no exercício de controle externo de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias/pensões, mas, sim, de iniciativa da própria Administração, impondo-se a observância do prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, a contar da data de publicação do ato que a deferiu.



    (...)



    Dessa forma, como a revisão dos critérios de reajuste da pensão se deu nove anos após a publicação do ato de concessão do benefício, de rigor o reconhecimento da decadência.” (Doc. 71, p. 9-11, destaquei)



    In casu, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.784/1999) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido foi o acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte, ao julgar caso análogo ao presente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.292.007-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 19/03/2021, destaquei)



    No mesmo sentido, cito, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE 1.268.798, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/06/2020; ARE 1.299.389, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/01/2021; ARE 1.334.436, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/08/2021; ARE 1.335.542, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/10/2021; ARE 1.335.793, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2022; ARE 1.338.990, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/09/2021; e ARE 1.398.872, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 02/09/2022.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Juízo a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente